Tribunal: STF
Processo: AI 736429
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-29
Data de publicação: 2011-03-29

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA/STF 282. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL REFLEXA OU INDIRETA. 


  




1.  Os dispositivos constitucionais alegadamente violados não foram prequestionados porque não foram abordados pelo acórdão recorrido e, embora suscitados nos embargos de declaração opostos para satisfazer o requisito do prequestionamento, não foram oportunamente apontados nas razões do recurso de apelação. 




2.  A matéria constitucional é reservada ao Supremo Tribunal Federal, desde que o seja de forma direta, o que não é o caso, diante da exigência da análise de fatos e provas e legislação infraconstitucional, já apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça. 




3.  Agravo regimental a que se nega provimento.